Tribunal: TJES
Processo: 5002421-60.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-05-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002421-60.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DECOLAR. COM LTDA.
RECORRIDO: EUNICEIA LOURENCO COSTA e outros
RELATOR(A):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CANCELAMENTO DE PASSAGEM AÉREA. VOO INTERNACIONAL. TENTATIVA DE REEMBOLSO DO VALOR PAGO. RELATAM OS AUTORES, QUE ADQUIRIRAM, POR INTERMÉDIO DO SÍTIO ELETRÔNICO DA DECOLAR.COM LTDA, PASSAGENS AÉREAS INTERNACIONAIS EM VOOS DA LATAM, COM DESTINO PARA BRUXELAS, PELO VALOR TOTAL DE R$7.456,61, PORÉM, EM RAZÃO DA DECRETAÇÃO DE PANDEMIA POR COVID-19, OS VOOS FORAM CANCELADOS PELA COMPANHIA AÉREA. ALEGAM QUE REMARCARAM A PASSAGEM, ONDE LHE FOI COBRADO O VALOR DE R$175,30. ADUZEM QUE O VOO TERIA SIDO NOVAMENTE CANCELADO E QUE PARA UMA NOVA REMARCAÇÃO DEVERIAM PAGAR ENTRE R$4.000,00 E R$20.000,00. RELATAM TER RECEBIDO DE VOLTA O VALOR DE R$471,12. SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO FORMULADO NA INICIAL PARA O FIM DE CONDENAR A RÉ, À RESTITUIÇÃO DO VALOR DE R$7.160,79, BEM COMO AO PAGAMENTO R$2.000,00 PARA CADA AUTOR A TÍTULO DE DANOS MORAIS. RECURSO INOMINADO DA DECOLAR.COM LTDA ARGUINDO, PRELIMINARMENTE, SUA ILEGITIMIDADE PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA PRESENTE DEMANDA, E NO MÉRITO A REFORMA DA SENTENÇA PARA QUE SEJA CONHECIDA A CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIROS, A ILEGITIMIDADE PASSIVA, E QUE SEJA AFASTADA A CONDENAÇÃO EM DANO MORAL E/OU SEJA REDUZIDO O VALOR ARBITRADO. PRELIMINAR ACOLHIDA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. NO PRESENTE CASO, O SERVIÇO PRESTADO PELA AGÊNCIA DE TURISMO FOI EXCLUSIVAMENTE A VENDA DE PASSAGENS AÉREAS, CIRCUNSTÂNCIA QUE A AFASTA A SUA RESPONSABILIDADE PELO EFETIVO CUMPRIMENTO DO CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO E AUTORIZA RECONHECIMENTO DA SUA LEGITIMIDADE PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE SOBRE O CANCELAMENTO DO VOO DEVE RECAIR SOMENTE EM RELAÇÃO À COMPANHIA AÉREA. O STJ PACIFICOU ENTENDIMENTO DE QUE AS AGÊNCIAS DE TURISMO NÃO RESPONDEM SOLIDARIAMENTE PELA MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO NA HIPÓTESE DE COMPRA E VENDA DE PASSAGENS SEM A COMERCIALIZAÇÃO DE PACOTES DE VIAGENS (AGRG NO RESP 1453920/CE, REL. MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, JULGADO EM 09/12/2014, DJE 15/12/2014; RESP 758184/RR, REL. MINISTRO JORGE SCARTEZZINI, QUARTA TURMA, JULGADO EM 26/09/2006, DJ 06/11/2006 P. 332; RESP 1857100/RO (DECISÃO MONOCRÁTICA), REL. MINISTRO PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, JULGADO EM 27/05/2020, PUBLICADO EM 01/06/2020; RESP 1791010/RO (DECISÃO MONOCRÁTICA), REL. MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, JULGADO EM 11/03/2019, PUBLICADO EM 18/03/2019; ARESP 1401753/SP (DECISÃO MONOCRÁTICA), REL. MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, JULGADO EM 01/02/2019, PUBLICADO EM 13/02/2019). A RECORRENTE NÃO É PARTE LEGÍTIMA PARA INTEGRAR O POLO PASSIVO DA DEMANDA. ISSO POSTO,
REFORMO A SENTENÇA
A FIM DE ACOLHER A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AVENTADA NOS AUTOS E, COM BASE NO ARTIGO 485, VI, DO CPC, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS, ANTE O RESULTADO DO RECURSO.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)